Tribunal: TJMT
Processo: 1000297-40.2024.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000297-40.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDEVANDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 034.910.651-78 (APELANTE), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), JESSICA VIEIRA DA SILVA DE JESUS - CPF: 038.426.121-33 (APELANTE), RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA - CNPJ: 17.288.378/0001-35 (APELADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
EDEVANDO PEREIRA DE JESUS e JESSICA VIEIRA DA SILVA DE JESUS.

APELADO(S):
RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

RESCISÃO CONTRATUAL.
REQUERIMENTO DO PROMITENTE-COMPRADOR.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO.

INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL SOBRE O VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE.
TAXA DE FRUIÇÃO. TRIBUTOS.

INOCORRÊNCIA
. DANOS MORAIS.
INOCORRÊNCIA.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e restituição de valores pagos em contrato de compra e venda de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em determinar a validade das cláusulas contratuais referentes ao percentual de retenção sobre os valores pagos, a cobrança de taxa de fruição, tributos e corretagem, bem como a ocorrência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
Percentual de retenção: A cláusula que prevê a retenção de 10% deve incidir sobre os valores efetivamente pagos, e não sobre o valor atualizado do contrato, para evitar enriquecimento indevido
.

3.
Taxa de fruição: Inexistência de edificação no lote e ausência de proveito econômico pelo comprador impedem a cobrança de taxa de fruição.

4.
Tributos: A responsabilidade pelo pagamento de tributos sobre o imóvel só se inicia com a efetiva disponibilização do bem ao comprador.

5.
Corretagem: A comissão de corretagem é devida, pois a rescisão contratual foi requerida pelo comprador, não havendo falha na prestação do serviço.

6.
Restituição dos valores pagos: A restituição deve ser feita em parcela única para evitar desvantagem exagerada ao consumidor.

7.
Danos morais: Não configurados, pois a rescisão contratual por culpa do comprador não gerou constrangimento ou situação vexatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "Em contratos de compra e venda de imóvel, a retenção deve incidir sobre os valores pagos, não sendo devida a taxa de fruição e tributos antes da disponibilização do bem, sendo a
restituição dos valores pagos em parcela única, sem configuração de danos morais."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Código Civil, art. 413
,
Lei nº 6.766/1979, art. 32-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1300418/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2012; TJ-MT, Apelação Cível 1016624-45.2016.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.10.2022; TJ-SP, Apelação Cível 1126458-07.2021.8.26.0100, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 21.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
da Comarca de Jaciara
que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Portanto, os autores não se preocuparam em se debruçar sobre as referidas disposições contratuais para então pretenderem a revisão do contrato com resilição, aduzindo suposta abusividade no patamar de retenção, sem sequer indicarem qual o patamar previsto em contrato e exigido pela ré para a resilição, enquanto as porcentagens expressas no contrato estão dentro do patamar adequado e suficiente.

Ante ao exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e, consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno os autores ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos ter
mos do artigo 85, § 2º, do CPC, contudo, a exigibilidade da condenação ficará suspensa, pois as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC).
” (grifo nosso)

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da rescisão contratual – Percentual de retenção que deve incidir sobre o valor pago.

2. Pleiteia a declaração de nulidade das cláusulas décima quarta e décima quinta, em razão da excessiva onerosidade.

3
. Pleiteia a restituição dos valores pagos em parcela única.

4
. Da ocorrência dos danos morais.

5
. Do valo indenizatório a título de danos morais.

A partes apelada apresent
ou
suas contrarrazões (ID.
251851661
), rebatendo as alegações da
apelante
, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
EDEVANDO PEREIRA DE JESUS e JESSICA VIEIRA DA SILVA DE JESUS.

APELADO(S):
RESIDENCIAL FLORAIS DO VALE LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Portanto, os autores não se preocuparam em se debruçar sobre as referidas disposições contratuais para então pretenderem a revisão do contrato com resilição, aduzindo suposta abusividade no patamar de retenção, sem sequer indicarem qual o patamar previsto em contrato e exigido pela ré para a resilição, enquanto as porcentagens expressas no contrato estão dentro do patamar adequado e suficiente.

Ante ao exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e, consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno os autores ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, contudo, a exigibilidade da condenação ficará suspensa, pois as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC).” (grifo nosso)

1.
Da rescisão contratual – Percentual de retenção que deve incidir sobre o valor pago.

O caso em exame versa a respeito rescisão contratual referente a compra e venda de um lote, localizado no município de
Jaciara
, em loteamento denominado “Residencial
Florais do Vale
”, com área de
472,58
m2. O comprador apelado sustenta não suportar mais o valor das parcelas, pleiteando a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos.

O Juízo monocrático
julgou
improcedente os pedidos exordiais
, como anotado alhures
, i
rresigna
da,

a parte
apelante, pleiteia
a reforma da r. sentença
.

Pois bem,
no que concerne a
incidência do
percentual

de retenção
(10%)
, aduz a apelante que a
cláusula
décima quinta
, que prevê a multa em caso de rescisão
motivada pelo comprador,
deve recair sobre o valor efetivamente pago e não sobre o valor atualizado do contrato
,
pleiteando portanto
a declaração de abusividade
de tal previsão contratual.

In
casu
, merece acolhimento tal tese recursal, isto porque, a retenção prevista contratualmente revela-se
desarrazoad
o
, não
no que tange ao percentual, mas tão somente quan
t
o a sua incidência
.
Pois,
permitir a incidência da multa sobre o valor atualizado do contrato representaria enriquecimento indevido
,
abarcando valores que não
foram recebidos pela empresa apelada,
motivo pelo qual,
a multa contratual deve incidir sobre os valores pagos
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência
hodierna
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO - JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais.
2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.
3. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição. 4. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo
ante, o
imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter
rem. 5. O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.

(TJ-MT 10166244520168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022). (grifo nosso).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FESTA DE CASAMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTABELECE MULTA DE 20% SOBRE O VALOR TOTAL DO AJUSTE EM CASO DE RESCISÃO PELO CONTRATANTE - CLÁUSULA ABUSIVA POR COLOCAR O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA - APLICAÇÃO DO ART. 51, IV, DO CDC - LIMITAÇÃO DA RETENÇÃO A 20% DO MONTANTE PAGO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A cláusula contratual que estabelece a multa de 20% sobre o valor total da avença em caso de rescisão do ajuste por parte do consumidor, se mostra abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC, devendo ser anulada.
Assim, de rigor a parcial procedência do pedido para delimitar ao montante de 20% a retenção sobre o valor pago pelos contratantes
, sendo devida a restituição do restante, acrescido de juros e correção monetária.

(TJ-SP - AC: 11264580720218260100 SP 1126458-07.2021.8.26.0100, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 21/12/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Saliento que, quando pertinente e necessária, é devida a revisão judicial de condições ajustadas para o negócio jurídico, em observância aos
princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da razoabilidade, conforme previsão do art. 413 do Código Civil
, senão, vejamos:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da
parte
apelante, para que o percentual de retenção

recaia
sobre o montante efetivamente pago pelas partes
.

2
. Da
impossibilidade de retenção
de valores a título
de
taxa
de fruição
,
tributos, corretagem
– Cláusula décima
quarta
.

Sustenta a parte apelante a
abusividade da cláusula décima quarta
do contrato de compra e venda,
porquanto prevê
desconto, em caso de rescisão
por culpa do comprador, a título de taxa de fruição
, tributos sobre a propriedade
e
comissão de corretagem
.

Pois bem, em exame aos autos, verifica-se que não há edificação no referido lote, bem como, não restou demonstrado o proveito econômico pelo promitente comprador proporcionado pelo terreno. Portanto,
não há que se falar em taxa de fruição
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. LOTE QUE NÃO FOI EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência dominante desta Corte dispõe que é descabido o pagamento de taxa de fruição na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de terreno não edificado, tendo em vista a ausência dos requisitos para configuração do enriquecimento sem causa.
2. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo a imposição ser analisada caso a caso. 4. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2060756 SP 2023/0077761-9, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/2023) (grifo nosso)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) na mesma perspectiva:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO - JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais. 2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.
3. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição.
4. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo
ante, o
imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter
rem. 5. O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda
imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.

(TJ-MT 10166244520168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022) (grifo nosso)

Outrossim, não se tem notícia nos autos que a parte apelante tenha

imitido na posse
, o que corrobora com a tese arguida pelos adquirentes. Nesse sentido cumpre trazer à baila o art.
32-A, I,
da Lei
nº. 6.766/
1979,
incluído
pela
Lei nº. 13.786
/2018,
in
verbis
;

Art. 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens:

I -
os
valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador;

Com relação aos tributos referentes ao imóvel
, razão assiste
à
parte apelante, eis que, somente a partir da efetiva
disponibilização/
entrega
d
o
empreendimento
é que o adquirente passa a deter a posse direta do bem, incumbindo a ele, a partir desse momento, o pagamento
de tributos que incidam sobre o
lote.
Portanto não é cabível a retenção de valores a título de tributos sobre a propriedade territorial urbana.

Por fim,
em exame a impossibilidade de retenção
de importância a título de corretagem
,
neste ponto razão não assiste à parte apelante, isto porque,
foi o consumidor que requereu a rescisão contratual, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço da
empresa apelada. Portanto, o vendedor pode reter a comissão de corretagem
.

Em suma, os valores relativos
à
taxa de fruição
e
tributos sobre a propriedade
não é possível a sua
retenção/cobrança no presente caso, noutro giro,
em razão do promitente-comprador
ter dado azo
a rescisão contra
tual, é possível a retenção a título
de
comissão de corretagem
.

3. Pleiteia a restituição dos valores pagos em parcela única

Com relação a tal tese recursal, entendo que
deve ser acolhido, isto porque, a
restituição parcelada dos valores devidos enseja desvantagem exagerada ao consumidor, porquanto, após o desfazimento da avença, pode
o promitente
-vendedor,
revender o imóvel e ainda obter lucro com a revenda, impondo-se, portanto, a restituição imediata ao promissário comprador.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Re
curso Especial nº. 1300418/SC
, sob a sistemática
de repetitivos
(Tema
577
)
, firmou o seguinte entendimento:

“
Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.
”

Ademais,
com a rescisão contratual e o retorno aos
status quo
ante
, o
imóvel volta ao patrimônio da empresa apelada,
devendo a ser acolhido

o pleito recursal para que o valores a se
rem restituídos à parte apelante, deve ocorrer em parcela única.

4. Da ocorrência dos danos morais.

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais,
o pleito recursal merece prosperar, pois, n
a hipótese de rescisão contratual por culpa
exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido colhe-se o recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO - JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais.

2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.

3. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição.

4. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo
ante, o
imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter
rem.

5. O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10220114820228110003, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)
(grifo nosso)

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais,
a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim d
e:

Declarar a rescisão contratual;

Determinar a restituição dos valores pagos,
em parcela única,
devendo-se operar a retenção na ordem de 10%
(dez por cento) sobre os valores pagos
, cujo cálculo
deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença
;

Consigno
que a restituição deve se dar na forma simples, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela paga e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação
.

Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024